Tribunal: TJMT
Processo: 1004279-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1004279-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: ACELMO DE JESUS BRITO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A, contra a decisão proferida na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ACELMO DE JESUS BRITO, que deferiu a liminar para suspender a cobrança do empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC, da folha de pagamento do agravado, bem como da conta bancária aberta em seu nome, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$5.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, tendo deixado de juntar ao instrumento a cópia do contrato de empréstimo de Cartão de Crédito Consignado que o agravado afirma categoricamente que não contratou, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, pena de dano inverso ao sustento familiar desta.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 17­ de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora